Tribunal: TJDFT
Processo: 0740287-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740287-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DE MELO ARAUJO IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CAIO CESAR ROQUE em favor de DANIEL DE MELO ARAUJO, em face de alegado constrangimento ilegal praticado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em manter a prisão preventiva do paciente, bem como, receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Aduz o impetrante que o paciente foi preso no dia 7/10/2022 pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes – art. 33, caput, da Lei no 11.343/06; que segundo consta na ocorrência policial, o paciente foi abordado em frente a um lote onde foram encontradas as substâncias entorpecentes, após agentes policiais receberem uma denúncia anônima; que foi realizada revista pessoal no paciente, assim como no veículo conduzido por ele, contudo nada ilícito foi localizado. Narra que no dia 8/10/2022 foi realizada audiência de custódia do paciente e o juízo do Núcleo de Custódia homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva; que no dia 18/10/22 o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida, bem como autorizada as diligências requeridas pelo autor da ação penal. Afirma que a prisão em flagrante foi ilegal, pois lastreada em denúncia anônima; que no momento da abordagem policial não haviam fundadas suspeitas para que os policiais realizassem a revista pessoal no paciente, ou a revista veicular no carro do paciente, bem como a busca domiciliar no lote onde as substâncias entorpecentes foram apreendidas e na residência da namorada do paciente. Diverge da versão apresentada pelos policiais perante a autoridade policial, ao afirmar que não foi abordado em frente ao lote no período noturno, conforme demonstram as imagens obtidas de câmeras de segurança próximas e que faz juntar aos autos; que diante das arbitrariedades perpetradas por agentes estatais em situações similares é que os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que só é permitida a busca pessoal ou veicular quando realmente houverem fundadas suspeitas; que a abordagem ao paciente deveria ter cessado quando nada de ilícito foi encontrado em seu poder ou no interior de seu veículo, mas os policiais estenderam a busca ao lote da irmã do paciente, o que revela a ilegalidade praticada. Colaciona julgados do e. STJ sobre o tema. De outra parte, sustenta que como a abordagem policial se deu de forma ilegal, todos os elementos informativos colhidos até o momento estão eivados de vícios, assim como as provas surgidas por derivação, razão pela qual estão contaminadas. Enfatiza que como a revista pessoal, a busca veicular e a invasão ao lote não seguiram o que preconiza a legislação, devem ser desentranhados dos autos do processo os documentos e provas contaminadas, o que afasta, por consequência, a existência do fato, nos termos do art. 386, II, do CPP, ocasionando o trancamento da ação penal. Requer a concessão da liminar para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade e para suspender a ação penal até ulterior deliberação da Turma julgadora sobre este writ. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal. Por fim, invoca a concessão da ordem de ofício, se necessário, nos termos do art. 654, §2o, do CPP. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 2011002003034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/04/2011. Pág.: 199). Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido.” (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado, sobretudo porque as arguições desenvolvidas pelo impetrante não foram apresentadas ao juízo de origem, conforme se verifica da d. decisão que recebeu a denúncia e, de ofício, reviu os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente (ID 140226923 dos autos de origem). Ainda que se avalie a questão de ofício, pretende o impetrante inquinar de nulidade os elementos informativos que levaram à conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, bem como ao recebimento da denúncia, antes mesmo do início da instrução processual, o que é defeso nesta via. Verifica-se do processo de origem que o feito se encontra na fase de oferecimento de defesa prévia, não se mostrando apropriado, ante a ausência de ilegalidade flagrante, a intervenção do juízo revisional para suspender a tramitação da ação penal. De sua parte, a suposta nulidade das provas não é presumida e demanda dilação probatória a ser apurada em instrução processual, não se prestando a estreita via do habeas corpus à análise dos elementos de prova. Quanto à prisão preventiva do paciente, tem-se que os requisitos para a sua decretação foram observados, conforme fundamentado pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 41691225), in verbis: (...) “O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos autores do fato. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária diante da quantidade de droga apreendida, sua natureza e as circunstâncias da prisão narradas pelos policiais. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado, no qual consta condenação definitiva por crime de mesma espécie. Mesmo assim, voltou a se envolver com crime de tráfico de drogas. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva.” (...). Com efeito, segundo noticia o APR no 1181/2022 (ID 41691225), o condutor do flagrante declarou que em conversa com o paciente, após a revista pessoal e veicular, em que nada foi encontrado, que este revelou que o lote era vazio, entregando a chave do portão ao policial declarante; que ao adentrar no referido lote, percebeu que havia uma área em que a terra estava fofa e havia pá e enxada no local; que cavaram e dentro do buraco encontraram um balde com grande quantidade de substância de tonalidade esbranquiçada com características de cocaína, totalizando 52 (cinquenta e duas) porções de tamanhos diversos. O Laudo Preliminar da Perícia Criminal atesta que a substância é cocaína e que a massa total perfaz 5804 gramas (ID 41691225 – fls. 27/31). O paciente já foi condenado pelo mesmo crime por sentença transitada em julgado (ID 41691225 – fl.47). A quantidade expressiva da droga apreendida revela contornos de elevada gravidade concreta, pois a sua comercialização, além de representar grave risco à saúde pública, alimenta financeiramente a infindável rede de crimes estimulados pelo tráfico de drogas. Nesse passo, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, encontra-se pautada, de forma fundamentada, na necessidade de se resguardar a ordem pública, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, tendo em vista que o paciente já foi processado pelo mesmo crime, o que indica, em tese, reiteração delitiva. Desse modo, restam preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de dezembro de 2022 20:20:34. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator